Tribunal: STF
Processo: HC 188018
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo César Magalhães Dias em favor de Edyneudo Lima Venâncio, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 589.854/CE (evento 12)
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 5).
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    Decido o pedido urgente. 
    De início, transcrevo excertos do acórdão impugnado acerca da tese de excesso de prazo para a formação da culpa, nos quais, o Tribunal de origem assevera não ter havido manifestação do Juízo a quo acerca do tema (fls. 85-87; sem grifos no original): 
    ‘[...] Assentes essas premissas, não se verifica, do que dos autos consta, retardo do feito por desídia judicial, que vem se desenvolvendo dentro de parâmetros de razoabilidade, conforme a seguir se relata, com base em consulta feita no processo originário nº 0203676-63.2019.8.06.0001, destacando-se, abaixo, os principais marcos temporais dos atos processuais: 
    - prisão em flagrante: 30/12/2019 (fls. 01/03);
    - audiência de custódia: 31/12/2019 (fls. 45/46);
    - homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva: 31/12/2019(fls. 53/55);
    - alvará de soltura da corré Antônia Aglair Mendes Lopes: 31/12/2019 (fl. 58);
    - denúncia ofertada: 29/01/2020(fls. 84/88);
    - denúncia recebida: 12/02/2020(fls. 90/91);
    - defesa preliminar do paciente e da corré, Antônia Aglair Mendes Lopes: 06/03/2020(fls. 100/105);
    - decisão interlocutória ratificando o recebimento da denúncia e determinando que a secretaria designe data para a realização de audiência de instrução e julgamento: 12/05/2020 (fls. 110/111)(o processo aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento).
     Como visto acima, não se vislumbra situação de manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, sendo de se ressaltar que o tempo total decorrido até então, pouco mais de cinco meses, não é manifestamente excessivo, sendo de se ressaltar que, conforme a decisão de fls. 110/111, foi ratificado o recebimento da denúncia e determinado a designação de data para início da instrução processual.  
    Entretanto, conquanto não se vislumbre no atual momento processual o alegado excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que o atraso em determinada fase do processo pode ser compensada nas demais fases, faz-se mister que o juiz primevo envide esforços para que o ato audiencial, já determinado, seja efetivamente realizado o mais breve possível,atendendo-se ao princípio da razoável duração do processo.’ 
    Em juízo de cognição sumária, observo que, embora a Corte estadual não tenha conhecido da impetração, aquele Sodalício, de fato, acabou por apreciar a controvérsia relativa à tese de excesso de prazo para a formação da culpa, ao consignar que ‘não se vislumbra situação de manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem’ (fl. 86). 
    A respeito da eventual ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que: 
    ‘o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto’ (HC 415.523/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). 
    Na hipótese, considerando as penas abstratas dos delitos imputados na denúncia (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), o tempo concreto de prisão preventiva (cerca de cinco meses) e a complexidade da causa (delito em comento praticado, em tese, em concurso de pessoas), não verifico, de plano, em caráter perfunctório, ofensa ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva do Paciente. 
    No entanto, entendo imprescindível sejam prestadas informações minudentes e esclarecedoras pelas instâncias ordinárias acerca do tema, pois não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito apreciando, tão somente, os documentos carreados neste writ. 
    Assim, vejo que o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo prelibatório, devendo a controvérsia ser decidida após a instrução completa do feito.  Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (...)”.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega excesso de prazo para formação de culpa, custodiado o paciente desde 30.12.2019. Sustenta a necessidade de revisar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo prelibatório, devendo a controvérsia ser decidida após a instrução completa do feito’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    De acordo com o ato dito coator, ‘Na hipótese, considerando as penas abstratas dos delitos imputados na denúncia (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), o tempo concreto de prisão preventiva (cerca de cinco meses) e a complexidade da causa (delito em comento praticado, em tese, em concurso de pessoas), não verifico, de plano, em caráter perfunctório, ofensa ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva do Paciente’. 
    Anoto, por fim, que, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
                            Relatora